Tribunal: TJDFT
Processo: 0701126-19.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTADAS. INDENIZAÇÃO DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. VALOR PROPORCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE.
1. É possível a fixação de indenização a título de danos materiais à vítima sempre que houver pedido expresso da acusação, além da demonstração, durante a instrução criminal, dos prejuízos suportados em decorrência da prática do crime, garantindo que se efetivem os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. No caso, apesar da ausência de avaliação do bem, pois o acusado o vendeu após a prática do crime, as demais provas dos autos demonstram o valor razoável e proporcional fixado na sentença.
3. O art. 44, § 3o, do Código Penal admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para os reincidentes, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em razão da prática do mesmo delito (reincidência não específica), o que é o caso dos autos.
4. Recurso parcialmente provido.